Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la, solidariamente com as corrés, companhias aéreas, ao pagamento da quantia de R$ 8.898,41, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado (30/05/2020).
2. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida. Rejeitada a preliminar por esse motivo.
3. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pelas companhias aéreas. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Assim sendo, não se pode atribuir à ré/recorrente, agência de viagens, o dever de indenizar os danos materiais indicados na petição inicial, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes o pleito deduzido em relação à agência recorrente, mantida a condenação das corrés.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença reformada, em parte, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em relação à agência recorrente, mantida a condenação das corrés companhias aéreas em seus termos.
7. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.